Tribunal: STF
Processo: RE 1259599
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (fl. 179, Vol. 3): 
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL. ILEGITIMIDADE ATIVA DO CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA PARA DEFENDER, EM JUÍZO, DIREITOS INDIVIDUAIS OU COLETIVOS DOS PROFISSIONAIS DA CATEGORIA. RECURSO IMPROVIDO. 
    1. Apelação contra sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa do Conselho Regional de Biomedicina para impugnar o Edital do Concurso Público para provimento de cargos do quadro permanente de pessoal da Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas, extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, VI, CPC.
    2. Cinge-se a questão no reconhecimento ou não da legitimidade do apelante para defender as prerrogativas dos profissionais biomédicos, inclusive no que pertine à suposta ilegalidade de concurso público que teria indevidamente deixado de ofertar vagas para essa categoria profissional.
    3. O apelante propôs a ação civil pública em face da Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas, que objetivava a suspensão do concurso público instaurado pelo Edital nº 004/2014, ou, alternativamente, a redistribuição das quinze vagas destinadas ao cargo de farmacêutico bioquímico para abrangerem também os profissionais biomédicos.
    4. O CRBM2 tenta demonstrar em suas alegações, em síntese, que o conteúdo programático destinado para os cargos de farmacêutico e de farmacêutico-bioquímico reflete na seara da bioquímica, o que implica na necessidade de o profissional ter conhecimento em laboratório.
    5. Sustenta que o profissional biomédico se equipara ao bioquímico na medida em que também tem a função de atuar em laboratório. E que, apesar de exercerem a mesma atividade, apenas 8 vagas foram destinadas ao biomédico.
    6. Aduz que a discricionariedade da Administração Pública é limitada pela isonomia, pela legalidade e pela ampla concorrência, sendo, a seu ver, inviável a restrição feita para os profissionais de biomedicina que desejam realizar o concurso para a vaga de farmacêutico-bioquímico.
    7. Apesar de estar previsto para os Conselhos Regionais de Biomedicina o poder de fiscalização do exercício da profissão, não há referência no art. 12 da Lei 6684/79 à atribuição de defender os direitos, individuais ou coletivos, dos profissionais biomédicos, tal prerrogativa pode ser exercida pelo sindicato da categoria, ou, ainda, mediante postulação individual, haja vista a previsão do art. 5º, inciso XXI e art. 8º, inciso III, da CF.
    8. Nesse mesmo sentido de que a pretensão recursal seria manifestamente incabível, por se tratar o CRBM2 de parte ilegítima para defender direitos, individuais ou coletivos, dos profissionais biomédicos, foram proferidas decisões nos agravos de instrumento e interno interpostos pelo referido conselho na presente demanda. E, não havendo fatos novos que ensejem modificação do entendimento esposado, corrobora-se com os fundamentos apontados.
    9. Esta egrégia Quarta Turma vem entendendo que o Conselho Regional de Biomedicina, ora apelante, não detém legitimidade para defender os direitos, individuais ou coletivos, dos profissionais biomédicos, não lhe cabendo, assim, pleitear a anulação judicial de cláusula de edital de concurso público que teria deixado de contemplar vagas para a categoria.
    10. Precedentes: PJE: 08000551120134058107, AC/CE, Relator: Desembargador Federal Ivan Lira De Carvalho (Convocado), Quarta Turma: 01/04/2014; processo: 0006280882012405000001, AG125316/01/PE, Relator: Desembargador Federal Marco Bruno Miranda Clementino (Convocado), Quarta Turma, julgamento: 10/07/2012, publicação: DJE 12/07/2012 - Página 429.
    11. Apelação improvida.”
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal (fl. 231, Vol. 3), a parte recorrente sustenta violação aos arts. 5º, XXI e LXX, “b”, da Constituição, defendendo, em suma, a legitimidade do Conselho Regional de Biomedicina para propor ação civil pública em defesa dos interesses seus associados.
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, foram os seguintes os fundamentos do Juízo de origem para manter a sentença de improcedência do pedido (fls. 176-177, Vol. 3):
    “(...)
    As atribuições do Conselho Regional de Biomedicina estão previstas no art. 12 da Lei 6684/79, que dispõe: 
    (…)
    Percebe-se, portanto, que, apesar de estar previsto para os Conselhos Regionais de Biomedicina o poder de fiscalização do exercício da profissão, não há referência no artigo supracitado à atribuição de defender os direitos, individuais ou coletivos, dos profissionais biomédicos. Penso que tal prerrogativa pode ser exercida pelo sindicato da categoria, ou, ainda, mediante postulação individual, haja vista a previsão do art. 5º, inciso XXI e art. 8º, inciso III, ambos da Lei Maior:”
     (...)
    Nesse mesmo sentido de que a pretensão recursal seria manifestamente incabível, por se tratar o CRBM2 de parte ilegítima para defender direitos, individuais ou coletivos, dos profissionais biomédicos, foram proferidas decisões nos agravos de instrumento e interno interpostos pelo referido conselho na presente demanda.” 
    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas do edital do certame. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454/STF (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de março de 2020
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente